Tribunal: STJ
Processo: 0492015-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060279 - SP (2025/0492015-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIA DA COSTA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CPP. HC COLETIVO N.
ART. 318
143.641/SP.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração da
1.
materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de um
ou mais fundamentos do
do Código de Processo Penal, com
art. 312
motivação concreta e idônea, vedadas considerações genéricas sobre a
gravidade do delito.
No caso, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada para
2.
garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 5.818 porções de
cocaína (3.475,6 g; 3.324,8 g; e 1.413,2 g), 1.940 porções de crack
(1.941,3 g), além de R$ 14.609,85, máquina de contar dinheiro, caderno
de anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador e celulares,
evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes e a gravidade
concreta da conduta.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos arts.
318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e orientada pelo
HC coletivo n. 143.641/SP, foi apreciada à luz da proteção integral da
criança e da finalidade cautelar da medida, e, embora a agravante
preencha os requisitos formais, as circunstâncias concretas do caso —
reincidência específica, a apreensão de exorbitante quantidade de drogas e
o envolvimento em associação criminosa — revelam periculum libertatis
atual e risco concreto de reiteração, tornando inadequadas as medidas
alternativas e configurando hipótese excepcional que afasta o deferimento
da prisão domiciliar. Precedentes.
O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar os
4.
Documento eletrônico VDA53921140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4efda903-1ccd-48f5-b161-7d1a46acd4d9

fundamentos da decisão agravada, alinhados à jurisprudência desta Corte
Superior.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4efda903-1ccd-48f5-b161-7d1a46acd4d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060279 - SP (2025/0492015-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIA DA COSTA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CPP. HC COLETIVO N.
ART. 318
143.641/SP.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração da
1.
materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de um
ou mais fundamentos do
do Código de Processo Penal, com
art. 312
motivação concreta e idônea, vedadas considerações genéricas sobre a
gravidade do delito.
No caso, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada para
2.
garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 5.818 porções de
cocaína (3.475,6 g; 3.324,8 g; e 1.413,2 g), 1.940 porções de crack
(1.941,3 g), além de R$ 14.609,85, máquina de contar dinheiro, caderno
de anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador e celulares,
evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes e a gravidade
concreta da conduta.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos arts.
318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e orientada pelo
HC coletivo n. 143.641/SP, foi apreciada à luz da proteção integral da
criança e da finalidade cautelar da medida, e, embora a agravante
preencha os requisitos formais, as circunstâncias concretas do caso —
reincidência específica, a apreensão de exorbitante quantidade de drogas e
o envolvimento em associação criminosa — revelam periculum libertatis
atual e risco concreto de reiteração, tornando inadequadas as medidas
alternativas e configurando hipótese excepcional que afasta o deferimento
da prisão domiciliar. Precedentes.
O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar os
4.
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

fundamentos da decisão agravada, alinhados à jurisprudência desta Corte
Superior.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚLIA DA COSTA SOUZA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2302313-50.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que a agravante foi presa em flagrante em
com a
21/8/2025,
posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
e § 1o, III, e 35,
, da
em concurso material, tendo
caput
caput
Lei n. 11.343/2006,
sido apreendidas 5.818 porções de cocaína (3.475,6 g; 3.324,8 g; e 1.413,2 g), 1.940
porções de crack (1.941,3 g), além de R$ 14.609,85, máquina de contar dinheiro, caderno
de anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador e celulares, bem como
consignada reincidência específica.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, sustentando, em
habeas corpus
síntese, a concessão de prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos
(art. 318, V, do CPP), e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar e a aplicação
de medidas do
do CPP (e-STJ fls. 16/17).
art. 319
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 16):
a quo
Habeas Corpus Crime de tráfico de drogas - Pedido de concessão de prisão
domiciliar (318 CPP), subsidiariamente, revogação da custódia cautelar e
aplicação de medidas cautelares do artigo 319 CPP - Impossibilidade Decisão
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a
hediondo) - Quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos em seu
poder (crack e cocaína) Ré reincidente especifica - Destino mercantil
demonstrado Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal– Prisão domiciliar
incabível Constrangimento ilegal não configurado Ordem denegada.
Na sequência, foi impetrado o
perante esta Corte, afirmando
habeas corpus
constrangimento ilegal pela manutenção da custódia com base em fundamentos genéricos e
dissociados dos arts. 312 e 318, V, do CPP, destacando a condição de mãe de duas crianças
menores e a necessidade de substituição por prisão domiciliar, com eventual cumulação de
medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu devidamente
writ
justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão da quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos e da reincidência específica; afastou a prisão
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

domiciliar por enquadrar o caso em situação excepcionalíssima, incompatível com a
substituição prevista nos arts. 318-A e 318-B do CPP e com o HC coletivo n. 143.641/SP;
e, ao final, com fundamento no
XX, do RISTJ, não conheceu do
(e-
art. 34,
habeas corpus
STJ fls. 309/314).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: (i) que, embora a
decisão tenha afirmado não conhecer do
, chancelou integralmente a
habeas corpus
manutenção da prisão preventiva com fundamentos que não atendem ao padrão
constitucional de motivação concreta, em desconformidade com os arts. 312 e 315 do CPP;
(ii) que os fundamentos adotados — quantidade/variedade de drogas, reincidência
específica e gravidade concreta — são genéricos, sem demonstração de risco atual,
individualizado e concreto, e sem análise da suficiência de medidas cautelares alternativas
do
do CPP; (iii) que houve indevido esvaziamento dos arts. 318-A e 318-B do
art. 319
CPP, convertendo elementos comuns do tráfico em “excepcionalidade” para afastar a
substituição por prisão domiciliar; (iv) que a decisão exigiu requisito não previsto em lei
(“imprescindibilidade” da mãe aos cuidados do filho), invertendo o ônus argumentativo e
deslocando o foco protetivo da criança; e (v) que há paradoxo processual na negativa de
conhecimento do
cumulada com juízo de mérito sobre a inexistência de
habeas corpus
ilegalidade, quando a controvérsia é jurídica e cognoscível na via eleita.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada; o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem a fim de
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares do
do CPP; subsidiariamente, a reavaliação da custódia com fundamentação concreta,
art. 319
individualizada e proporcional; e que o julgamento observe a proteção integral da criança, a
presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão cautelar.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada
em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele
a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime.
Destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
que traduzem bem essa compreensão: STF, AgRg no HC n. 128.615, Relator Ministro
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
publicado em
18/8/2015,
30/9/2015;
STF, HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
publicado em
STJ,
4/8/2015,
28/8/2015;
HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
e STJ, HC n. 296.543/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
6/8/2015,
25/8/2015;
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
Dje
2/10/2014,
13/10/2014.
O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da agravante,
manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fl. 97 - grifei):
[...]
No caso do presente expediente, ao que se depreende dos relatos dos agentes
policiais, há evidências no sentido de que os autuados exerciam o comércio
ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que os autuado foram detidos
com quantidade exacerbada e variada de entorpecentes, ressalta a quantidade
de dinheiro em espécie que foi localizado, em torno de R$14.600,00
apreendidos, circunstâncias fáticas tais como relatadas no expediente - que,
nesse momento, denotam o seu envolvimento em prática de tráfico de droga.,
inclusive com grande organização e controle do que era comercializado,
demonstrado com o caderno de anotações das vendas e a existência de rádios
comunicadores.
[...]
Por fim, consigne-se que a autuada JÚLIA ostenta registro de condenações
anteriores, por fatos idênticos (tráfico de drogas, em tese) com trânsito em
, a indicar que ele é reincidente e que o
julgado (certidões às fls. 45/47)
envolvimento em fato criminoso não é meramente episódico ou isolado em sua
vida, o que também impõe a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso II,
do CPP.
O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-
STJ fls. 23/27 - grifei):
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

Como visto, na residência dos acusados foi encontrada enorme quantidade de
drogas, 5818 porções de cocaína (3475,6g, 3324,8g e 1413,2g), 1940 porções
de crack (1941,3g), além de R$ 14.609,85, assim como máquina de contar
dinheiro, caderno de anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador
e 02 aparelhos celulares, nas circunstâncias do caso concreto a indicar a
destinação mercantil dos entorpecentes aprendidos. (Auto de Exibição e
Apreensão às fls. 22/23 daqueles autos).
A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está bem fundamentada
o, a saber...
na gravidade concreta do delit
[...]
Salienta-se a quantidade, além da variedade das drogas apreendidas, crack e
cocaína, a indicar acentuado grau de reprovabilidade da conduta da paciente,
a demonstrar o periculum libertatis e a necessidade da prisão cautelar para
garantia da ordem pública.
[...]
Vale ressaltar que a paciente possui reincidência específica no delito de
tráfico de drogas (F. A. fls. 50/52 - Certidão Criminal às fls. 45/47), o que vem
a demonstrar maior reprovabilidade de sua conduta.
Como visto, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia
da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão e apreensão de
5818 porções de cocaína (3475,6g, 3324,8g e 1413,2g), 1940 porções de crack (1941,3
g), além de R$ 14.609,85, assim como máquina de contar dinheiro, caderno de
anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador.
Com efeito, “[...] Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade
, a variedade ou a
da substância entorpecente apreendida podem servir de
natureza
fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/12/2019,
.
12/12/2019)
Ademais, conforme as decisões anteriores, a agravante é reincidente
específica, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como
forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o
resultado útil do processo.
Nessa direção, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se
como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.
174.532/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
.
2/12/2019)
Ainda nesse sentido,

O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio
de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva
como forma de garantir a ordem pública, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

(HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
Penal
julgado em
DJe
.
5/5/2015,
14/5/2015)
Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a
ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
Passo ao exame do pleito de deferimento da prisão domiciliar.
Com efeito, os incisos IV e V, do
do Código de Processo Penal,
art. 318
autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de
até 12 anos de idade pela domiciliar.
Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V)
alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes
sob sua guarda, relacionadas naquele
, bem ainda todas as outras em idêntica condição
writ
no território nacional.
Em data recente, sobreveio a
de
introduzindo os
Lei n. 13.769/2018,
9/12/2018,
artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser
efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no
deste Código.
art. 319
Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz
substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos
e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do
requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade
do que foi decidido pelo Supremo no
n. 143.641/SP, nos pontos não
Habeas Corpus

alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não
significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com
casos excepcionais. Desta forma, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim
como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o
precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação
restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto
à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

Na situação posta nos autos, a Corte estadual, ao manter o entendimento
expendido pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ponderou
o seguinte,
(e-STJ fls. 27/28 - grifei):
in verbis
Por fim, a alegação de que a paciente faria jus à prisão domiciliar por ser
responsável por filhos menores não merece acolhida, pois não há prova idônea
nos autos de que a acusada seja imprescindível a prestar cuidados especiais dos
filhos, isoladamente, como fator para determinar o recolhimento domiciliar.
[...]
Merece transcrição o que foi bem ponderado pela Procuradoria Gerla de
Justiça em primoroso parecer:
"No caso, os elementos de convicção colhidos indicam que o fato de ser
mãe de filhos menores não foi um obstáculo para coibi-la da prática
criminosa. E, por conta disso, ela foi presa e apontada como traficante
de drogas, conduta que reiterou, mesmo após sofrer condenação
criminal irrecorrível, circunstância que autoriza a conclusão de que se
trata de comportamento absolutamente incompatível aos cuidados que
deveriam ser dispensados aos filhos menores. O gravíssimo
comportamento observado não evidencia zelo para com os filhos. Ao
contrário, demonstra abandono material e situação de perigo a que eles
estariam expostos caso ela fosse responsável por eles, inerente à prática
da mercancia espúria, sem se preocupar com o seu dever de prestar-lhe
Desse modo, é forçoso convir que a
assistência moral e educacional.
intenção da paciente é de permanecer solta em benefício próprio e não da
sua prole, indicando que a substituição da prisão preventiva por
domiciliar não atende à finalidade de resguardar os interesses do menor
e, por conseguinte, não recomendando acolher o pedido de liberdade
provisória, nem tampouco a substituição por prisão domiciliar". (fls. 136)
Dessa forma, cabe reconhecer que, prima facie, remanesce o mesmo panorama
que ensejou a decretação da custódia cautelar da paciente, revelando-se
inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 318 e 319 do
Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento.
No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC
Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do
-A do CPP, no que, a rigor, a acusada
art. 318
se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto
permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos
pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.
Na espécie, reitere-se que a ora agravante é reincidente específica. Destarte,
verifica-se que efetivamente a acusada não faz jus à constrição substitutiva.
Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados
nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de constrangimento ilegal advindo da
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
não havendo que se falar em desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP
(Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, STF, DJe 9.10.2018) e ao
disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, uma vez que foram
apresentados fundamentos suficientes e hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso.
Dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais
Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está a
reiteração do agente na prática delitiva.
"Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar
anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar" (HC n. 498.374/RJ,
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe 1o
25/6/2019,
/7/2019).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
XVIII, "B" DO RISTJ. NOVOS ARGUMENTOS
ART. 34,
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da
quantidade da droga apreendida - vinte e cinco quilos, setecentos e noventa e
cinco gramas de maconha - a indicar um maior desvalor da conduta
perpetrada, seja pelo fato de a recorrente ostentar reincidência, tendo contra si
condenação pela prática do crime de homicídio, e estar utilizando tornozeleira
eletrônica no momento da prisão, em liberdade provisória concedida em ação
penal diversa na qual também responde pelo crime de tráfico de drogas,
voltando a incorrer, em tese, no mesmo delito. A recorrente responde, ainda,
pela prática de outras infrações penais, conforme consignado pelas instâncias
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

originárias, circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de
condutas tidas por delituosas, e justificam também a imposição da medida
extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in
casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão
preventiva, consoante determina o
§ 6o, do Código de Processo Penal.
art. 282,
IV - Embora as condutas em tese perpetradas não tenham sido cometidas
mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes,
enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a
concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando
do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col.Pretório Excelso. In casu, a
paciente foi flagrada com grande quantidade de droga - mais de 25 quilos de
maconha, além de ostentar condenação pelo crime de homicídio, e estava em
liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas, quando voltou a
delinquir e foi novamente presa em flagrante, tudo a revelar a
indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração delitiva.
V - O RISTJ, no
XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir
art. 34,
monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for
contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão
geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a
súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou,
ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).
VI - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão,
como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o
que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido. em pública.
(RHC n. 124.642/MS, Quinta Turma, Rel. Min.
7. Recurso ordinário improvido"
FELIX FISCHER, DJe 19/05/2020)
Com efeito, no caso dos autos, a reincidência específica da agente e a enorme
quantidade de droga apreendida, caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a
denegação do pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no
coletivo n. 143.641/SP.
Habeas Corpus
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8b555954-54cd-4029-a40e-5a69ce7876c4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0492015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.060.279 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15102464020258260378 22879222025 23023135020258260000
5102464020258260378
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIA DA COSTA SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIA DA COSTA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO
(P/AGRAVANTE) e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850;515902098@
2025/0492015-0 - HC 1060279 Petição : 2025/0123817-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:57
Código de Controle do Documento: 897CCA7D-A773-4CB7-A98A-E9178B49DD59